Tribunal: TJDFT
Processo: 0742705-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742705-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SANCHES SALLES AGRAVADO: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, RENATA RODRIGUES FERREIRA, MICHELL DOUGLAS DA SILVA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MATHEUS SANCHES SALLES., contra decisão proferida nos autos do procedimento comum cível (processo no 0717125-80.2024.8.07.0016), movido em face de RM EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, RENATA RODRIGUES FERREIRA, MICHELL DOUGLAS DA SILVA MELO. Por meio da decisão agravada, foi determinada a intimação do causídico do autor para recolher as custas processuais referentes ao início de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, sob pena de extinção do feito. Confira-se: (ID 248917839): “Trata-se de pedido de execução de honorários sucumbenciais formulado por MATHEUS SANCHES SALLES em face de RM EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, RENATA RODRIGUES FERREIRA, MICHELL DOUGLAS DA SILVA MELO. O art. 82, § 3o, do CPC dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa) A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção.” Em suas razões, o agravante sustenta ser indevida a exigência de recolhimento de custas no cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Desta forma, aduz restar claro que § 3o, do Art. 82, CPC não apresenta qualquer tipo de inconstitucionalidade, devendo a decisão ora combatida ser reformada para dispensar o ora agravante do recolhimento das custas processuais para o início do cumprimento de sentença o qual tem por objeto os honorários de sucumbência. Fundamenta o pedido de tutela recursal no art. 1.019, I, do CPC, e na jurisprudência do TJDFT, o qual reconhece a desnecessidade de recolhimento de custas em tais hipóteses. Por fim, afirma ser plenamente possível a reversibilidade da tutela, caso deferida, mediante posterior recolhimento das custas, se necessário. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo. Suspenso o pagamento do preparo neste momento processual por determinação legal prevista no artigo 1o da Lei n. 15.109/2025. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de processo em fase de cumprimento de sentença com relação exclusivamente a honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$1.182,63 (mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos). O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece a possibilidade de o advogado executar os honorários nos autos da fase de conhecimento. Confira: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” A jurisprudência é no sentido caber ao advogado escolher entre seguir com o Cumprimento de Sentença nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível a limitação pelo juízo desse limite garantido por lei. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência é farta no sentido de que cabe ao advogado escolher entre seguir com o Cumprimento de Sentença nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível que o juízo limite o direito garantido por lei. 3. No caso específico dos autos não há possibilidade de tumulto processual ou outro incidente que pudesse mitigar o direito do advogado de cumprir a sentença nos próprios autos, sendo necessário, portanto, reformar a decisão agravada. (...)” (07351757620228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2023.) “(...) 2. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (07136478320228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 15/10/2022.) “(...) 2. O art. 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia -estabelece que "A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. (...)” (07012067020218079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/5/2022.) Ultrapassados os contornos acerca da possibilidade de o advogado cumprir a sentença nos próprios autos, na hipótese, observa-se a presença dos requisitos para concessão da medida antecipatória. É sabido possuírem os honorários de sucumbência caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Em face desse caráter acessório, o pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória. Dessa forma, sendo a parte beneficiária da Gratuidade Judiciária, o procedimento adotado para o cumprimento de sentença da verba principal, com a isenção do recolhimento de custas, se estende ao cumprimento referente aos honorários advocatícios. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. EXTENSÃO AO PATRONO PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07138966820218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0750374-12.2020.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 09/04/2021.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS AOS PATRONOS. POSSIBILIDADE. 1. Quando as partes litigam abrigadas pela concessão de gratuidade de justiça, no momento da execução dos honorários advocatícios, a gratuidade também será estendida aos seus patronos, isentando-os do recolhimento das custas da fase executória. 2. Recurso conhecido e provido.” (07249150820208070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07143533720208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 10/9/2020) -g.n. “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO. 1. Conquanto o Provimento Geral da Corregedoria desta Casa estabeleça o recolhimento de custas para o pedido de cumprimento de sentença, tal fato não leva à conclusão de que o patrono da parte beneficiária da gratuidade de Justiça deva recolher custas proporcionais ao valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que estes também constituam o objeto do feito executivo. 2. A melhor interpretação a ser conferida a esta omissão legislativa é a de estender ao advogado a isenção relativa ao pagamento das custas quando seu cliente for beneficiário da gratuidade de Justiça. 3. De fato, conquanto a verba honorária seja considerada uma verba que se possa executar de forma autônoma, não há como deixar de reconhecer seu caráter acessório à condenação, porquanto a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa. 4. Tem-se, pois, que a remuneração do trabalho do patrono, oriunda dos ônus de sucumbência, deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive para a isenção do recolhimento de custas. 5. Dessarte, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo, tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07166201620198070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020) -g.n. Em face de tais argumentos, fica evidente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de pagamento desnecessário de custas processuais, caso a decisão agravada seja mantida. Somado a isso, a Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, alterou o CPC, acrescentando o parágrafo terceiro ao seu art. 82, para dispensar os advogados de adiantarem o pagamento de custas processuais em ações de cobrança ou de execução relativas a honorários advocatícios. Confira-se: “Art. 82. (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” – g.n. Dessa forma, a legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC: “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” -g.n. Nesse sentido, é o entendimento desta 2a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 3o DO ART. 82 DO CPC. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, bem como do artigo 1o da Lei no 7.115/1983. Posteriormente, requer a aplicação da Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação invocada pela embargante; (ii) determinar se a nova regra prevista no § 3o do artigo 82 do CPC deve ser aplicada ao caso concreto para dispensar a embargante do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado já fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade de justiça com base na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte embargante. 5. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo. 6. A legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, não havendo necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica para a dispensa do recolhimento das custas nos casos abrangidos pela nova norma. 7. Embora a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica inviabilize a concessão da gratuidade de justiça, a novel disposição legal garante a dispensa do recolhimento das custas processuais à embargante, tanto na fase recursal quanto na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de dispensa de recolhimento de custas processuais deferido com base no § 3o do artigo 82 do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei no 15.109/2025, a qual incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o.” (0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.) DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para afastar a exigência de recolhimento de custas quanto à execução dos honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 19:26:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador